Tribunal: CARF
Processo: 11080.732372/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S1-C4T2
S1-C 4T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.732372/2018-18 Recurso
Recurso
De Ofício e Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1402-004.451 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de fevereiro de 2020 Recorrentes
Recorrentes
BANCO DO BRASIL S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
MULTA ISOLADA. LEGITIMIDADE DA SANÇÃO. COMPENSAÇÃO
PARCIALMENTE
HOMOLOGADA.
CANCELAMENTO
PROPORCIONAL.
É cabível a multa isolada de 50% calculada sobre o valor atualizado do crédito
objeto de compensação não homologada.
Se no transcorrer do processo administrativo que discute a compensação se
confirmar a homologação parcial da compensação pleiteada originariamente,
caberá o respectivo cancelamento proporcional da multa isolada aplicada.
CONSUNÇÃO.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
DÉBITO
NÃO
LIQUIDADO.
MULTA
DE
MORA.
INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS SANÇÕES.
Não se adota a consunção nos caso de exigência de multa isolada, em face de
compensação declarada e não homologada, em conjunto com a multa de mora
sobre o débito correspondente não liquidado, vez que que cada sanção refere-se
a condutas e fatos diversos.
ARGUMENTOS
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
VIOLAÇÃO
DIRETA
DE
NORMAS
CONSTITUCIONAIS.
VEDAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
É vedada a discussão, em esfera administrativa, sobre o afastamento de normas
sob o argumento de violação a dispositivos constitucionais, sendo tal matéria
de competência exclusiva do Poder Judiciário. Não compete ao CARF analisar
e declarar a inconstitucionalidade, ainda que parcial, de lei ou normativo (Art.
26-A do Decreto no 70.235/72 e Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732372/2018-18
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732372/2018-18

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) negar
provimento ao recurso de ofício; ii) conhecer parcialmente do recurso voluntário e na parte
conhecida dar-lhe provimento parcial.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732372/2018-18

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário (fls. 40 a 49) interposto
contra v. Acórdão (fls. 26 a 34) proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis/SC, que deu provimento parcial à Impugnação apresentada pela
Contribuinte (fls. 10 a 17), oposta em face de Notificação de Lançamento de Multa por
Compensação Não Homologada (fls. 02 e 03).

Em resumo, os autos versam exclusivamente sobre multa isolada aplicada em
razão da não homologação das compensações debatidas no Processo Administrativo no
10166.904103/2014-15.

Por muito bem resumir o início da lide, adota-se a seguir trechos do preciso
relatório elaborado pela DRJ a quo:

Trata o presente processo de Impugnação apresentada pela pessoa jurídica
acima identificada contra a exigência de multa de ofício isolada, no montante
de R$ 15.261.921,57, constituída por meio da Notificação de Lançamento no
NLMIC - 2068/2018 (fls. 2 e 3), em razão de não terem sido homologadas as
Declarações de Compensação (DComp) no 38123.27424.300113.1.3.03-6080 e
no 17323.50475.290513.1.30-37200 (processo no 10166.904103/2014-15).
A base legal do lançamento se encontra no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, e da notificação de lançamento se extraem as seguintes informações:
4 - DADOS DO DESPACHO DECISÓRIO

5 - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo com
a legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de
Compensação - DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 30.523.843,14
Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$
15.261.921,57
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732372/2018-18

O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante
desta Notificação de Lançamento, consta do Anexo "Detalhamento da
Apuração da Multa por Compensação Não Homologada".
[...]
ANEXO - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No 2068/2018
DETALHAMENTO DA APURAÇÃO DA MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA

Do lançamento fiscal a Contribuinte teve ciência em 04/12/2018 (fl. 6).
Irresignada, apresentou em 21/12/2018 a Impugnação de fls. 10 a 17, por meio
da qual, preliminarmente, requer o apensamento do presente processo ao
processo no 10166.904103/2014-15, conforme determina a Portaria RFB no
1.668, de 2016.
No mérito, a Contribuinte alega que o lançamento é nulo em razão de não
subsistir o fato gerador da penalidade em questão, e que aguarda decisão de
primeira instância referente a manifestação de inconformidade apresentada no
processo no 10166.904103/2014-15.
Acrescenta que "não se pode olvidar que o Impugnante é possuidor do crédito
alegado, conforme comprovado nos autos do processo de crédito n.o
10166.904103/2014-15, demonstrando que a autuação é manifestamente
improcedente".
Referindo-se especificamente à base legal da penalidade ora sob exame, a
Impugnante alega que "o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 está em total
desalinho com os princípios constitucionais, quando prevê punição ao sujeito
passivo que age de boa-fé, tão somente pelo simples exercício de um direito que
lhe é legalmente assegurado, mostrando-se, a penalidade imposta, totalmente
desprovida de razoabilidade". Ainda segundo a Impugnante, "este dispositivo
legal cria severo obstáculo à extinção do crédito tributário pela via legítima da
compensação, punindo o contribuinte pelo exercício regular de um direito, o
que não é admitido pelo ordenamento jurídico".
Nesse sentido, ressalta a Impugnante que os órgãos do Poder Judiciário têm
afastado a multa em questão, "na medida em que ela vulnera diversos direitos
constitucionais fundamentais, dentre os quais, e com mais relevância: o direito
fundamental de petição aos poderes públicos (art. 5o, XXXIV); ao contraditório
e à ampla defesa (art. 5o, LV); a vedação da utilização de tributos com o efeito
de confisco (art. 150, IV); além dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade".
Destaca, ainda, que "o próprio CARF veda expressamente a concomitância de
multa de ofício, culminando inclusive com a edição da Súmula no 105 — cujo
mesmo raciocínio pode, por analogia, ser aplicado ao caso vertente".
Referindo-se à concomitância da cobrança da multa isolada em questão com a
multa de mora exigida sobre a mesma base, a Impugnante alega que "embora
os dispositivos legais tratem de hipóteses diversas de aplicação de penalidade,
o fato é que, enquanto resultado prático de sua aplicação, o sujeito passivo
será duplamente penalizado pelo mesmo procedimento supostamente
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732372/2018-18

equivocado, o que não pode ser admitido". Por essa razão, requer que seja
observada a lógica do princípio penal da consunção, "em que a infração mais
grave abrange aquela menor que lhe é preparatória ou subjacente, de maneira
que não há que se falar em multa isolada".
É o relatório.

Processada a Defesa, foi proferido pela 6a Turma da DRJ/FNS o v. Acórdão, ora
recorrido, dando provimento parcial às razões apresentadas, em face da homologação parcial das
DCOMPs, inicialmente denegadas:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/01/2013, 29/05/2013
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA EXIGIDA EM RAZÃO DE COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
Será exigida multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso
de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
COMPENSAÇÕES HOMOLOGADAS EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
EM
SEDE
DE
JULGAMENTO
DE
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA
EXONERADA.
Considerando-se a definitividade da decisão de primeira instância que
reconhece o direito creditório utilizado em declaração de compensação, a base
de cálculo da multa isolada deve ser ajustada para refletir a redução no
montante dos débitos não compensados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/01/2013, 29/05/2013
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Diante de tal cancelamento parcial da penalidade foram interpostos Recurso de
Ofício e Recurso Voluntário. Em suma, o Contribuinte traz as mesmas alegações de
Impugnação, apontando as razões de improcedência do v. Acórdão recorrido, pleiteando sua
reforma.

Na sequência, por meio de r. Despacho do N. Presidente desta C. 1a Seção, os
autos foram encaminhados por conexão para este Conselheiro relatar e votar.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732372/2018-18

É o relatório

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732372/2018-18

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Reitera-se que o Recurso Voluntário é manifestamente tempestivo e sua matéria
se enquadra na competência desse N. Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade
igualmente foram atendidos.

O Recurso de Ofício atende aos requisitos da Portaria MF no 63/2017.

Conforme relatado, os presentes autos versam sobre multas isoladas, imposta ao
Contribuinte em razão da não homologação de compensações debatidas no Processo
Administrativo no 10166.904103/2014-15.

Ou seja, existe conexão total dos feitos, devendo serem transportados para a
presente causa os efeitos da resolução meritória que prevaleceu naquela outra demanda,
cancelando proporcionalmente as penalidades exigidas aqui.

Contudo, incialmente, aprecia-se as razões autônomas, de Direito, alegadas em
Recurso Voluntário.

Preliminarmente, o Contribuinte alega, em suma, que a multa de ofício isolada,
prevista no art. 74, §17, da Lei 9.430/96, está em desconformidade com princípios
constitucionais, na medida que estabelece punição ao sujeito passivo que age de boa-fé,
simplesmente pelo fato de exercer direito assegurado em lei, o que evidencia a sua
desarrazoabilidade e desproporcionalidade da sanção.

Acrescenta e conclui que o direito de petição do Autor, constitucional (art. 5o,
XXXIV, “a”) e legalmente garantidos (artigos 1o e 2o, da Lei 9.051/95), resta frontalmente
violado pelo disposto no §17, do art. 74, da Lei 9430/96, regulamentado pelo art. 45, §1o, I, da
IN RFB 1300/2012. A sanção estabelece uma pesada coerção ao Recorrente, apenas por não ter
logrado comprovar a existência de seu direito creditório, o que tende a inibi-lo de buscar a
certeza dos seus direitos perante a Administração Tributária, em casos futuros. Dessa forma,
prevalecendo essa sanção injusta, o Recorrente estará lesado em seu direito de livre acesso à
Administração Pública, uma vez que a possibilidade de novas sanções atuará como contundente
desestímulo para a utilização do PER/DCOMP.

Como se observa, os fundamentos de tal argumento do Recorrente é a violação de
seu direito de petição e o efeito de desestímulo para a utilização do PER/DCOMP.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732372/2018-18

Tais alegações não são capazes de combater com eficácia a sanção aplicada nesta
esfera de jurisdição. Isso porque aplica-se na hipótese o art. 26-A do Decreto no 70.235/72, bem
como a Súmula no 21 deste E. CARF, não se podendo conhecer dessas alegações, exclusivamente
fundamentadas em dispositivos constitucionais.

Elucubrações de efeitos e resultados finalísticos das normas podem ser úteis e
válidas ferramentas de hermenêutica, inclusive para os Julgadores administrativos; porém,
isoladamente, tais argumentam não bastam para o cancelamento de uma sanção aplicada com
base em norma plenamente vigente.

Acrescente-se que em relação a multa sob debate, há muito foi pacificada por esta
C. 1a Seção deste E. CARF sua validade, inclusive no âmbito dessa C. 2a Turma Ordinária, fato
que dispensa maiores elucubrações.

Como anteriormente, diversas vezes já manifestado por este Conselheiro, a
previsão de tal sanção sobre a não homologação das DCOMPs transmitidas é plenamente lícita,
não havendo em se falar em ser está ilegítima desarrazoada, conforme a alega a Recorrente.

Fundamentando tal posição adotada, confira-se o v. Acórdão no 1402.003.977,
proferido por esta mesma 2a Turma Ordinária , de relatoria do I. Conselheira Junia Roberta
Gouveia Sampaio, de 17/07/2019:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ALEGAÇÕES
DE OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
É cabível a multa isolada de 50% calculada sobre o valor atualizado do crédito
objeto de compensação não homologada.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2)

Mesmo entendimento estampa o v. Acórdão no 1402.003.902, proferido por esta
mesma 2a Turma Ordinária, de relatoria do I. Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, de 15/05/2019:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2011
CONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.

1 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732372/2018-18

É defeso aos órgãos de julgamento que apreciem processos administrativos
afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, a menos que o ato tenha sido declarado inconstitucional
por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal - STF.
Inteligência da Súmula CARF no 2
SOBRESTAMENTO.
Ainda que reconhecida a conexão entre as matérias em discussão, somente em
casos excepcionais e que se enquadrem nos dizeres do § 5o, do artigo 6o, do
RICARF, é que se fará o sobrestamento do julgamento. Estando os processos
eventualmente relacionados em instâncias diferentes, não há que se falar em
sobrestamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A aplicação da multa isolada de 50% calculada sobre o valor do crédito objeto
de compensação não homologada encontra-se expressamente prevista na
legislação que rege a matéria.

Da mesma forma, confira-se o v. Acórdão no 1402.003.813, proferido por esta
mesma 2a Turma Ordinária, de relatoria do I. Conselheiro Marco Rogério Borges, de
20/03/2019:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA.
A multa isolada será aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada. Contudo, se no transcorrer do processo
administrativo que discute a compensação, se confirmar a homologação de
toda a compensação pleiteada originariamente, não haverá mais débito não
homologado e caberá o respectivo cancelamento da multa isolada aplicada.

Por fim, confira-se o v. Acórdão no 1402.003.592, proferido por esta mesma 2a
Turma Ordinária, de relatoria deste mesmo Conselheiro, de 21/11/2018:

(...)
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA
E
QUANTIFICAÇÃO
DO
CRÉDITO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
IMPROCEDÊNCIA.
É ônus do contribuinte a prova da existência e da quantificação do seu crédito,
devendo refutar todas as constatações das Autoridades Fiscais que
fundamentaram a denegação do direito creditório.
DÉBITOS INDEVIDAMENTE COMPENSADOS. MULTA E ACRÉSCIMOS
MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732372/2018-18

A compensação indevida de débitos com crédito não comprovado configura
legítimo inadimplemento fiscal e a mora do contribuinte, sendo devida a
aplicação de sanção e os acréscimos moratórios.

Posto isso, considera-se legitima a aplicação da multa de ofício, na proporção da
parcela da compensação que não for homologada.

Sequencialmente, a Recorrente afirma que existiria uma dupla sanção,
concomitante, não podendo coexistir a multa isolada, aqui lançada, com a multa de mora sobre
os débitos não liquidados pelas compensações rejeitadas. Em resumo, a Contribuinte acaba por
invocar a tese da consunção, pleiteando o cancelamento da multa isolada (a de maior monta).

Ainda que este Conselheiro adote a tese da consunção para afastar a aplicação de
multas isoladas, cumuladas com multa de ofício em determinadas Autuações, que versam
também sobre a ausência de recolhimento (ou pagamento a menor) de estimativas, a hipótese
aqui apresentada é distinta, não atraindo a mesma solução.

Como já explorado, a multa isolada de 50% apena a conduta de apresentar
Declarações de Compensação que se revela improcedente ou insuficiente. Já a multa de mora
sobre débitos não quitados, que igualmente possui previsão legal autônoma e legítima (como
tratado no v. Acórdão no 1402.003.592, acima citado) incide sobre a inadimplemento fiscal e a
mora do contribuinte.

Não se revela circunstância em que a mesma conduta é objeto de duas sanções.

Posto isso, rejeita-se tal alegação da Contribuinte.

A Recorrente ainda invoca expressamente a inconstitucionalidade da multa
aplicada e a violação direta dos princípios do devido processo legal, da proporcionalidade, da
razoabilidade e afirma tratar-se de sanção política.

Mais uma vez, o conhecimento de tal matéria é obstado pelo art. 26-A do Decreto
no 70.235/72, bem como pelo teor da Súmula no 2 deste E. CARF.

Por fim, como pugna o Contribuinte, o reconhecimento adicional de procedência
do crédito pretendido no Processo Administrativo no 10166.904103/2014-15 deve refletir na
redução das sanções aplicadas e debatidas neste feito.

Nesse sentido, confira-se a ementa e o resultado de julgamento do v. Acórdão no
1402-004.211, proferido no referido processo principal, da lavra deste mesmo Relator, proferido
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732372/2018-18

em sessão de julgamento de novembro de 2019 por esta mesma C. 2a Turma Ordinária, que deu
provimento parcial ao Recurso Voluntário do Recorrente, efetivamente reconhecendo parcela
adicional de direito creditório:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2009, 2010
DILIGÊNCIA.
NOVA
DOCUMENTAÇÃO
ANTES
AUSENTE.
CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PARTE DO CRÉDITO UTILIZADO
PELA UNIDADE LOCAL. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Se após diligência, com base em novos documentos, a própria Fiscalização
atesta a origem e a existência de parte do direito creditório utilizado na
DCOMP, a compensação pretendida deve ser parcialmente homologada.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. AÇÃO JUDICIAL EM CURSO.
VEDAÇÃO. ART. 170-A DO CTN.
O direito creditório declarado na compensação deve possuir liquidez e certeza,
consoante o disposto no artigo 170 do CTN. Após a edição da Lei
Complementar no 104/2001, com a inserção do art. 170-A no CTN, ficou
expressamente vedada a compensação de valores, objeto de Ação Judicial,
antes do trânsito em julgado.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
RAZOABILIDADE E NÃO CONFISCO. VEDAÇÃO LEGAL. SUMULA CARF
No 2. NÃO CONHECIMENTO.
É vedada a discussão, em esfera administrativa, sobre o afastamento de normas
sob o argumento de violação a dispositivos constitucionais, sendo tal matéria
de competência exclusiva do Poder Judiciário. Não compete ao CARF analisar
e declarar a inconstitucionalidade, ainda que parcial, de lei ou normativo (Art.
26-A do Decreto no 70.235/72 e Súmula CARF no 2).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, adotar
integralmente as razões de decidir constantes do Acórdão prolatado nesta
mesma sessão de julgamento no Processo no 10166.904102/2014-71 e dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, acatando-se a parcela adicional do
crédito pretendido pela Contribuinte nos termos e demonstrações da
Informação Fiscal de fls. 4845 a 4872 do referido PA ao qual o presente feito
encontra-se apenso, devendo a Unidade Local tão somente corrigir os valores
da Tabela 19 referentes à Filial BB Espanha (Madrid), adotando os valores
anteriores expressos na Tabela 14 da Informação Fiscal de fls. 4516/4520 (os
mesmos já aplicados pela DRJ a quo), incorporando tal alteração no cálculo
do crédito procedente quando da execução da presente decisão.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.451 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732372/2018-18

Desse modo, desde já, decide-se que deve ser dado provimento parcial ao Recurso
Voluntário do Recorrente, para cancelar a parcela das multas isoladas aplicadas,
proporcionalmente ao crédito adicional reconhecido em favor da pretensão da Contribuinte nos
autos do Processo Administrativo no 10166.904103/2014-15.

Em relação ao Recurso de Ofício, tendo em vista os fundamentos já exposto na
apreciação do Recurso Voluntário, acima registrados, não só é notória, como aqui, também,
reafirma-se a concordância total e absoluta desse Julgador com os motivos da DRJ a quo para o
cancelamento parcial da multa isolada aplicada naquela oportunidade de julgamento, invocando-
se, excepcionalmente, nesse julgamento o §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99 para a sua
manutenção – rejeitando, assim, o Apelo ex officio fazendário.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício e conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, para dar-lhe provimento parcial, cancelando-se a parcela
das multas isoladas aplicadas, na direta e precisa proporção do crédito adicional em favor da
pretensão da Contribuinte, reconhecido no Acórdão no 1402-004.211, prolatado nos autos do
Processo Administrativo no 10166.904103/2014-15.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital